Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-65.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0702277-65.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAI FERREIRA MONTEIRO APELADO: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ELAI FERREIRA MONTEIRO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará/DF, nos autos da Ação Monitória ajuizada por GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, que julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial e condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 23.825,00 (vinte e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais), acrescida de correção monetária, juros legais e custas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Ausente o preparo, ante o pedido de gratuidade judiciária formulado. É o breve relatório. Decido. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pelo Apelante, com a finalidade de verificar se deve ser efetuado o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Sobre a gratuidade de justiça pleiteada no presente recurso, verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Destarte, para a concessão de gratuidade de justiça basta o requerimento mediante a apresentação de declaração de hipossuficiência. Contudo, no presente caso, verifica-se a ausência de requisito essencial à concessão do benefício, uma vez que a parte Apelante não apresentou nos autos, nem na instância originária nem no recurso interposto, a referida declaração de hipossuficiência. Importa destacar que a declaração de isenção do imposto de renda não se confunde com a declaração de hipossuficiência exigida para esse fim. Ressalte-se que foi concedido prazo de 15 (quinze) dias pelo Juízo de origem para que a parte ré, ora apelante, juntasse aos autos documentação apta a comprovar sua condição financeira (ID: Num. 72794187). Todavia, os documentos apresentados — como extratos bancários e faturas de cartão de crédito — somados à informação de que a apelante figura como sócia-administradora da empresa Mix Consultoria Empresarial LTDA, revelam a existência de capacidade financeira para suportar as despesas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento. Dessa forma, a simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de comprovação idônea, não é suficiente para justificar o deferimento da gratuidade de justiça. A ausência de declaração formal e de elementos robustos sobre sua real condição econômica impede o reconhecimento da presunção legal de veracidade e, por conseguinte, inviabiliza a concessão do benefício. Assim, INDEFIRO o pleito de concessão de benefício de gratuidade de justiça por ausência de requisito imprescindível, razão que deve ser recolhido o devido preparo. DETERMINO a intimação da parte Apelante para juntar o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o fim do prazo, façam-me conclusos para decisão. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador